Tribunal: TJMT
Processo: 0034476-12.2010.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034476-12.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADEUSMAR MESSIAS FREITAS - CPF: 380.903.411-87 (APELADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), ANTONIA GOELLER - CPF: 344.454.981-49 (APELADO), CANDIDA DE OLIVEIRA FRANCA CAMPOS - CPF: 046.025.521-53 (APELADO), DALILA MARIA GONCALVES BARBOSA - CPF: 353.874.671-00 (APELADO), EMILIO CARLOS HIROSHI - CPF: 495.485.908-59 (APELADO), IRAN DA SILVA FERNANDES - CPF: 339.221.368-34 (APELADO), TERESINHA ROSA MORESCO - CPF: 522.083.201-82 (APELADO), ALCIDOS ANTONIO FORSTHOFER - CPF: 134.119.260-15 (APELADO), MERCEDES GIUSTTI - CPF: 943.221.801-59 (APELADO), PAULA FRANCINETI DE MORAES - CPF: 078.434.371-34 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADEUSMAR MESSIAS FREITAS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANILHA ELABORADA POR PERITO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não restou evidenciado nos autos o excesso de execução pleiteado pela instituição financeira, capaz de infirmar os cálculos elaborados pela perita judicial, logo, a homologação dos cálculos é medida que se impõe, como bem decidiu o magistrado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034476-12.2010.8.11.0041

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS:
ESPÓLIO DE ADEUSMAR MESSIAS FREITAS e OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Luiz Octávio O. Sabóia Ribeiro
,
lançada nos autos de cumprimento de sentença n. 0034476-12.2010.8.11.0041, ajuizado pelo
ESPÓLIO DE ADEUSMAR MESSIAS FREITAS E OUTROS,
que homologou a planilha de valores apontados na perícia judicial, e nos termos do artigo 924 c/c 925 do CPC, declarou extinto o presente cumprimento de sentença,

diante do pagamento integral da execução atualizada até 27/10/2023, no importe de R$ 125.292,12 (cento e vinte e cinco mil, duzentos e noventa e dois reais e doze centavos). Consignou que, após o trânsito em julgado, ocorra a expedição do alvará do valor atualizado da execução, em favor do Exequente no valor de R$ 125.292,12 (cento e vinte e cinco mil, duzentos e noventa e dois reais e doze centavos), sem correção, devendo o valor excedente na conta ser restituído ao Banco Executado, devendo as partes apresentar os dados bancários.

Inconformado, o apelante pleiteia, inicialmente, que o apelo seja recebido pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Quanto ao mérito, sustenta em suas razões que
“os resultados demonstrados no Laudo Pericial Contábil,

apresentado pela Perita Judicial Silvia Mara Leite Cavalcante, não estão de acordo com a realidade dos fatos, levando em consideração os parâmetros que nortearam o referido trabalho” (sic)
.

Alega que “
a perita obteve como valor devido ao exequente a quantia total de R$ 56.337,22 (cinquenta e seis mil, trezentos e trinta e sete reais e vinte e dois centavos) em maio de 2011, data do depósito realizado pela instituição financeira no montante de R$ 113.511,26 (cento e treze mil quinhentos e onze reais e vinte e seis centavos)” (sic).

Afirma que “
na data de 25/05/2011, houve um valor depositado a maior pelo banco no importe de R$ 57.174,04 (cinquenta e sete mil, cento e setenta e quatro reais e quatro centavos), o qual atualizado até novembro de 2022 resultaria na quantia de R$ 110.499,91 (cento e dez mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos)” (sic).

Argumenta que “
para a obtenção dos valores evidenciados acima, a sra. Perita atualizou as diferenças apuradas em fevereiro de 1989 pelo INPC, com incidência dos expurgos inflacionários de março, abril e maio do ano de 1990 e fevereiro de 1991 e dos juros de mora de 0,5% ao mês, desde a data da citação da ação civil pública em 08/06/1993, e de 1,00% ao mês a partir de 11/01/2003” (sic).

Contudo, informa que
“os valores identificados pela perícia não estão de acordo com a realidade dos fatos, isso porque não houve nenhuma determinação no presente processo que estabelecesse a inclusão dos expurgos inflacionários de março, abril e maio do ano de 1990 e fevereiro de 1991. Desse modo, não deve haver o cômputo dos expurgos inflacionários ocorridos posteriormente ao plano em discussão, qual seja, plano verã
o” (sic).

Por esse motivo, afiança que
“refazendo os cálculos no sentido de demonstrar o real valor devido pelo banco Executado, chegou-se ao importe de R$ 43.266,53 (quarenta e três mil, duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e três centavos) em 25/05/2011.

Contudo, esclarece que abatendo dessa quantia o depósito judicial realizado pela instituição financeira, obtemos um excesso depositado no importe de R$ 70.244,73 (setenta mil, duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos) na mesma data” (sic).

Declara que
discorda dos valores apresentados pela perícia, bem como ressalta que o real saldo devido pela parte executada/apelante era de R$ 43.266,53 (quarenta e três mil, duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e três centavos) em 05/2011, porém, abatendo dessa quantia o depósito judicial realizado pela instituição financeira, obtemos um excesso na quantia depositada de R$ 70.244,73 (setenta mil, duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos), o qual deve ser restituído ao banco Executado” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, pois os cálculos periciais apresentados em juízo não estão de acordo com a realidade dos fatos (Id. 194159702).

Os apelados ofertaram as contrarrazões, rebatendo as razões expostas pelo apelante, pugnando, pelo desprovimento do recurso (Id. 194159706)

O apelante efetuou o recolhimento do preparo, conforme id. 194159704.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o apelante pleiteia que o apelo seja recebido pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto, contudo, sem razão o recorrente, por entender não demonstrado os requisitos para a concessão do pleito.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que os exequentes/apelados ajuizaram a presente ação de execução em desfavor do executado/apelante para recebimento das diferenças de remuneração das contas poupanças em seu nome, referente ao período do plano Verão que, supostamente, deixaram de remunerar devidamente a caderneta de poupança com aniversário entre 1º a 15 de janeiro de 1989 e que detinham saldo na conta até a remuneração do mês seguinte, ou seja, fevereiro de 1989.

A referida execução é decorrente do trânsito em julgado da Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, proposta pelo Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC), no Distrito Federal.

Em contestação, a instituição financeira/apelante esclarece que a sentença coletiva beneficia apenas os poupadores que, à época da propositura da ACP (Ação Civil Pública), eram associados ao IDEC, associação esta que não foi comprovada pelos exequentes, requerendo portanto, para que seja reconhecida a ilegitimidade ativa em relação ao mesmo, extinguindo-se o processo sem julgamento do mérito.

Visando o deslinde do presente caso, o juízo
a quo
determinou a realização da prova pericial para a liquidação do julgado, sendo posteriormente nomeada a Perita Judicial
Silvia Mara Leite Cavalcante
para tal feito, a qual, com o intuito de atender ao comando judicial proferido, procedeu com a elaboração do Laudo Pericial Contábil (Id.105027271), através do qual elaborou planilhas de cálculos e respondeu aos quesitos formulados pelas partes, concluindo que o valor total devido aos autores, é no montante de
R$ 98.984,10,
além dos honorários de R$ 9.898,41, totalizando a quantia de R$ 108.882,51, atualizado até 30/11/2022.

Em seguida, o executado/apelante discordou do laudo anexados aos autos, apresentando parecer técnico e os exequentes/apelados concordaram em parte com o parecer (id. 107800737), alegando o tema 677.

Ato contínuo, o d. magistrado homologou os cálculos apresentados pela perita e julgou extinto o cumprimento de sentença, diante do pagamento integral da execução.

Inconformado, o apelante busca a reforma da sentença, aduzindo excesso de execução, ante aplicação reflexa dos expurgos do IPC como índice de correção monetária, bem com o fato de que o depósito foi efetuado como garantia e não como pagamento, não podendo ser autorizado o levantamento.

Pois bem. Considerando as razões recursais, juntamente com os documentos que instruíram a presente demanda,
adianto, desde já, que é caso de negar provimento do recurso.

Em que pese as razões recursais, razão não assiste ao apelante, isso porque,
c
onsiderando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que o magistrado singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“Trata-se de Cumprimento de Sentença de Expurgos ajuizada por ESPOLIO DE ADEUSMAR MESSIAS FREITAS e outros em face do BANCO DO BRASIL S/A.

Foi determinada a liquidação de sentença por arbitramento e nomeado perita contábil, onde apresentou o laudo no id. 105027271, com a seguinte conclusão.

(...)

O valor total devido aos autores, é no montante de R$ 98.984,10 + honorários de R$ 9.898,41, totalizando R$ 108.882,51, atualizado até 30/11/2022.

O executado discorda do laudo apresentando parecer técnico (id. 106879090 e 106882841) e os Exequentes concordaram em parte com o parecer (id. 107800737), alegando o tema 677.

É o necessário.

Decido.

Indefiro o pedido da parte Exequente no id. 107800737, pois no caso, o valor depositado pela parte Executada em garantia do juízo à época do depósito era suficiente para liquidação de todo valor exequendo.

Relevante esclarecer que diante do novo entendimento fixado pelo Tema 677 do STJ, o devedor permanece responsável pelo pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, mas isso não quer dizer que sobre o valor do débito atualizado de acordo com os parâmetros estabelecidos na sentença deva incidir novamente o acréscimo de juros e correção monetária, como pretende o Exequente.

Em outras palavras, o valor do débito exequendo deve ser atualizado de acordo com os consectários inerentes ao próprio título, seja ele extrajudicial ou judicial, até a data da efetiva liberação da quantia em favor do credor, para somente após isso, ou seja, após expedido o alvará é que será verificada a existência de valor remanescente, conforme definido do TEMA 677 do STJ ("...devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial...").

Nesse contexto, à vista do laudo no id. 105027271, o valor existente na conta judicial é suficiente para pagamento integral da execução atualizada até 30/11/2022, no importe R$ 108.882,51 (cento e oito mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e um centavos) refere-se ao valor que deverá ser levantado da Conta Única pelos exequentes como crédito decorrente de expurgos inflacionários + honorários advocatícios.

Realizando o cálculo até a presente data (27/10/2023) o valor total é de R$ 125.292,12 (cento e vinte e cinco mil, duzentos e noventa e dois reais e doze centavos)

Sem maiores sobressaltos, tenho que in casu, o laudo foi realizado de acordo com as decisões proferidas nos autos, sendo aplicados os índices legais e técnicas contábeis pertinentes.

(...)

Ante o exposto, HOMOLOGO a planilha de valores apontados na perícia judicial, e nos termos do artigo 924 c/c 925 do CPC, DECLARO EXTINTO O PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA diante do pagamento integral da execução atualizada até 27/10/2023, no importe de R$ 125.292,12 (cento e vinte e cinco mil, duzentos e noventa e dois reais e doze centavos). Transitado em julgado, expeça-se alvará do valor atualizado da execução em favor do Exequente R$ 125.292,12 (cento e vinte e cinco mil, duzentos e noventa e dois reais e doze centavos), sem correção, devendo o valor excedente na conta ser restituído ao Banco Executado, devendo as partes apresentar os dados bancários.”

Diante disso, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
, no sentido de que, não restou evidenciado nos autos o excesso de execução pleiteado pela instituição financeira, ora apelante, capaz de infirmar os cálculos elaborados pela perita judicial, logo, a homologação dos cálculos é medida que se impõe.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PLANO VERÃO – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL
– PARTES DEVIDAMENTE INTIMADAS PARA SE MANIFESTAR, SENDO QUE OS EXEQUENTES MANIFESTARAM CONCORDÂNCIA E O EXECUTADO/AGRAVANTE PERMENECEU INERTE –
ALEGAÇÃO POSTERIOR DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - REJEIÇÃO PELO JUÍZO DO FEITO
- PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM SEDE DE AGRAVO – INDEFERIMENTO - – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA O DEFERIMENTO A TUTELA RECURSAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA –RECURSO DESPROVIDO. Para que se obtenha a suspensão da decisão verberada, não basta a simples alegação ou suspeita, devendo existir provas inequívocas das afirmações do agravante, dotadas de alto grau de convencimento, o que não se verifica no presente caso. Portanto, não restaram preenchidos os requisitos autorizativos do art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC. Não está evidente o perigo de dano decorrente do prosseguimento da ação originária, já que eventual constrição de bens, ou a retirada de valores de suas provisões é inerente às medidas expropriatórias a que o Agravante poderá ser submetido durante a tramitação do processo de execução.
Não basta ao agravante/executado a simples alegação de lesão e a afirmação de excessos cometidos pela parte exeqüente ou pelo perito judicial, especialmente quando lhe foi oportunizado a se manifestar sobre referido laudo,
entretanto, permaneceu inerte. O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma”
. (TJ-MT - AGR: 10011761420238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024